Tribunal: TJDFT
Processo: 0711969-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711969-35.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: VITAL LAB ANALISES CLINICAS EM GERAL LTDA - EPP, HUMBERTO MARTINS GOMES DE ALENCAR, LEUTRES MARIA MATOS DE ALENCAR D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL SA. em face da sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Monitória no 0711969-35.2019.8.07.0001, reconheceu a prescrição e julgou extinto o feito. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o Apelante para que se manifeste acerca de eventual não conhecimento: a) dos documentos juntados em sede recursal; b) do apelo por inovação recursal, considerando que a questão da interrupção de prescrição não foi posta ao Juízo singular. Após, venham novamente os autos conclusos. Prazo: 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2020 16:47:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador